Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003797-72.2015.8.14.0040
APELANTE: ALDENY SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL ORIUNDO DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
DISSONÂNCIA À CONCLUSÃO PERICIAL APRESENTADA PERANTE O JUÍZO
A QUO.
PROVA TÉCNICA DÚBIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE UMA TERCEIRA PERÍCIA.
DEVIDO O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO DEMANDANTE ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL E PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento
, para anular o processo para a realização de nova perícia, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDENY SANTOS DE SOUZA
em face da sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária para restabelecimento / concessão de auxílio doença acidentário ou concessão de Aposentadoria.

Alega o autor, em síntese,
que exercia suas

funções de Carpinteiro na Construtora Norberto Odebrecht S/A, na qual exercia suas
f
unções desde 07/11/2006. Ocorre que em 04/03/2008 foi afastado de suas funções

laborais,
tendo suas enfermidades sido codificadas sob os CID’s: M 54.1/ K 40/ I 86/ N 42,

lhe causando incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, restando

impossibilitado de realizar suas atividades habituais ou qualquer esforço físico, conforme

demonstrado através de Laudos Médicos desde 2008.

Disse que em 19/03/2008 através do processo de benefício n.º

91/529.562.923-2 interpôs junto ao INSS seu pedido de auxílio-doença por acidente de

trabalho (espécie 91), tendo a sua pretensão deferida e prorrogada por diversas vezes,

além de ter sido obrigado a entrar com novo benefício para manter o seu auxílio

previdenciário ativo. Menciona que o último requerimento de auxílio-doença acidentário foi

protocolado em 2012 perante o INSS sob o NB n.º 91/551.055.005-4, o qual foi deferido e

prorrogado até 15/01/2015, quando então foi cessado sob a justificativa de recuperação da

capacidade laborativa, o que afirma não ser verdade, pois ainda continua incapacitado para

o trabalho e com seu sustento prejudicado em razão da cessação do benefício

previdenciário.

Relata que embora tenha realizado diversos tratamentos médicos específicos, nunca obteve melhoras em seu quadro clínico, permanecendo incapacitado definitiva e permanentemente para o trabalho, além de apresentar sequelas e fazer uso constante de medicamentos, em virtude do que pleiteou a concessão de tutela antecipada para que seja mantido o benefício do auxílio-doença, com o pagamento de salários, sob pena de multa diária a se, determinando-se ao INSS que continue a efetuar, mensalmente, o pagamento do auxílio doença (NB: 91/551.055.055 – 4) desde a data de sua cessação (17/01/2015) até o final da presente ação com a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez. No mérito, requereu a confirmação dos termos liminares.

Juntou documentos (ID
. Num. 1228957
–
Pág.10/ ID. Num. 1228959
–
Pág.25
).

Citado, o INSS contestou a demanda (ID. Num. 1228961-Pág. 1/6) e acostou documento no Id. Num. 1228961
–
Pág.7/19.

A perícia judicial não reconheceu a incapacidade laborativa alegada, conforme Laudo constante no Id. Num. 1228967
–
Pág.1/5

A sentença foi proferida julgando improcedente o pedido (
ID. Num.1228970
–
Pág. 1/5
).

Irresignado com a decisão, o Requerente interpôs apelo (
ID. Num. 1228971-Pág. 1/17
),
arguindo que a conclusão da perícia judicial

que subsidiou a decisão recorrida, contraria a perícia judicial realizada pelo Juizado Federal

Cível (Processo n.º 0001309-03.2015.4.01.3901), que concluiu pela sua incapacidade

laborativa, defendendo a sua utilização como prova emprestada para afastar a conclusão

equivocada do laudo pericial produzido pelo Juízo
a quo
.

A contraminuta ao apelo não foi apresentada.

O ministério Público de 2º Grau, se manifestou ex officio pela nulidade da sentença, devendo a decisão de piso ser revogada, para que o apelante seja submetido a uma nova perícia para esclarecer a sua capacidade laborativa.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.
”

Ademais, o Requerente interpôs apelo ((ID. Num. 1228971-Pág. 1/17), arguindo que a conclusão da perícia judicial que subsidiou a decisão recorrida, contraria a perícia judicial realizada pelo Juizado Federal Cível (Processo n.º 0001309-03.2015.4.01.3901), que concluiu pela sua incapacidade laborativa, defendendo a sua utilização como prova emprestada para afastar a conclusão equivocada do laudo pericial produzido pelo Juízo a quo.

No caso concreto, conforme se observa do pedido inicial, o autor/apelante disse que em 19/03/2008 através do processo de benefício n.º 91/529.562.923-2 interpôs junto ao INSS seu pedido de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91), tendo a sua pretensão deferida e prorrogada por diversas vezes, além de ter sido obrigado a entrar com novo benefício para manter o seu auxílio previdenciário ativo. Menciona que o último requerimento de auxílio-doença acidentário foi protocolado em 2012 perante o INSS sob o NB n.º 91/551.055.005-4, o qual foi deferido e prorrogado até 15/01/2015, quando então foi cessado sob a justificativa de recuperação da capacidade laborativa, o que afirma não ser verdade, pois ainda continua incapacitado para o trabalho e com seu sustento prejudicado em razão da cessação do benefício previdenciário.

Nesse sentido como bem salientou parecer do Ministério Público, o qual compactuo, ficou constatado que a conclusão judicial perante o Juizado Especial Federal, foi no sentido de que
o apelante
“possui incapacidade parcial e

permanente para o exercício de suas atividades laborais. No entanto, o perito apontou que o

mesmo é insuscetível de recuperação ou reabilitação”
(Id. Num. 1228969
–
Pág.16), direito à aposentaria por invalidez reconhecido e transitado em julgado naquele Juízo e 20/11/2017, em total dissonância à conclusão pericial apresentada perante o Juízo
a quo.

Dito isto, o referido laudo pode ser utilizado como prova emprestada. Vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇAO CÍVEL - INFORTUNÍSTICA -
ACIDENTE
DE TRABALHO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO ELABORADO NA JUSTIÇA FEDERAL -
PROVAEMPRESTADA
- POSSIBILIDADE - ART.
332
DO
CPC
- DEMANDAS PROPOSTAS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE SE ATRIBUI IDÊNTICAS LESÕES NA COLUNA LOMBAR - PARTICIPAÇAO DA APELANTE NA ELABORAÇAO DA
PERÍCIA
- INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROEMIAL RECHAÇADA (AC n. , de Jaraguá do Sul, rel. Des. José Volpato de Souza, j. em 09-03-2011).

Destarte, existe um outro laudo pericial neste processo que não reconheceu a incapacidade laborativa alegada, conforme Laudo constante no Id. Num. 1228967 – Pág.1/5

Como se vê, é impossível uma conclusão segura acerca do estado de saúde do autor/apelante e a sua correlação com as hipóteses legais citadas.

A dúvida e a imprecisão, portanto, persistem.

Diante disso, a realização de uma nova perícia médica, se mostra imprescindível,

considerando os preceitos da própria Lei n.º 8.213/91 acerca da finalidade da concessão do auxílio é justamente amparar os seus segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá ser cessado quando houver constatação da sua cura ou estiver comprovada a sua possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente.

Logo, não há outro caminho senão a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova técnica, com o intuito de aferir, de forma clara, concisa e definitiva, as condições atuais de saúde do demandante.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de origem, para que seja realizada nova prova pericial, com vistas a responder a todos os quesitos ofertados pela parte autora, para o justo desate da questão, a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
.

A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“..., o juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Como entende Fritz Baur,"antes fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas nas narrativas dos fatos e, em casos de necessidade, a colher de ofício as provas existentes". Essa ativização do juiz visa não apenas a propiciar a rápida solução do litígio e o encontro da verdade real, mas também prestar às partes uma" assistência
judicial ". No entender do professor "não devem reverter em prejuízo destas o desconhecimento do direito, a incorreta avaliação da situação de fato, a carência em matéria probatória; cabe ao juiz sugerir-lhes que requeiram as providências necessárias e ministrem material de fato suplementar, bem como introduzir no processo as provas que as partes desconheçam ou lhes seja inacessíveis". (in" Curso de Direito Processual Civil ", 38ª edição, pág. 381, Forense).”

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. LAUDO PERICIAL ORIUNDO DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA OU, AINDA, AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA TÉCNICA DÚBIA, IMPRECISA E INCONCLUSIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO PARA A RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. (TJ-SC - AC: 20100673794 SC 2010.067379-4 (Acórdão), Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 13/08/2012, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).
”

Deste modo, por todo ângulo que se examina, tem-se pela necessidade de nova prova pericial médica, devendo a parte autora se submeter novamente a exame médico, esclarecendo-se todas as questões necessárias para ser analisado o pedido inicial, sobretudo a origem da enfermidade que acomete o apelante.

Outrossim, enquanto não houver uma terceira perícia esclarecendo as conclusões divergentes supramencionadas, dada a natureza alimentar das demandas previdenciárias, devido o recebimento de auxílio doença em favor do demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença nos termos da fundamentação, com o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova prova pericial médica, necessária ao deslinde da causa.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020